Tribunal: TJDFT
Processo: 0712691-75.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. EMPRESA DE TELEFONIA. COBRANÇA INDEVIDA. DEVOLUÇÃO DE VALORES TARDIA. PREJUÍZOS AO CONSUMIDOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. HIPÓTESE CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a ré a restituir à parte autora o valor de R$ 535,86, já considerada a dobra legal e os valores já pagos pela empresa, corrigido monetariamente a contar da data do desembolso, isto em razão de cobrança indevida.
2. Observa-se que a parte recorrida formula pedido de reforma da sentença impugnada em sede de contrarrazões. Como é cediço, esse tipo pedido mostra-se incabível no momento processual das contrarrazões que visam unicamente rebater as razões recursais. Assim, deixa-se de apreciar o pedido de reforma da sentença formulado pelo recorrido em sede de contrarrazões.
3. Conforme corretamente fundamentado na sentença, verifica-se que em setembro de 2020 houve contestação de fatura pelo consumidor, tendo sido gerada uma nova fatura, a qual foi devidamente paga. No entanto, para surpresa do autor, dias depois do pagamento da nova fatura houve o débito em conta corrente no valor inicialmente contestado e já reconhecido pela própria empresa como indevido, pois caso contrário não teria emitido nova fatura com nova quantia. Logo, configurada a cobrança indevida.
4. Em pese a empresa já tenha efetuado a devolução dos valores através do abatimento nas duas faturas subsequentes a solução dada pela empresa não foi satisfatória ao consumidor, a tempo e modo de não acarretar prejuízos no orçamento mensal do autor e no sustento de sua família.
5. Recurso conhecido e não provido.